Tribunal: TJMT
Processo: 1030497-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030497-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE JESUS - CPF: 109.484.651-15 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E A CONDENAÇÃO DA RECLAMADA POR DANOS MORAIS – PLANO DE PECÚLIO POR MORTE – CONTRATO COM NATUREZA DE SEGURO – REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES – CLÁUSULA DE IRRECUPERABILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES – CONTRATO ALEATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA DO SINISTRO – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – CLÁUSULA CONTRATUAL VÁLIDA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O contrato de pecúlio por morte, celebrado sob regime de repartição simples, tem natureza aleatória e equivalente ao contrato de seguro, sendo legítima a cláusula que prevê a não devolução das contribuições vertidas, em caso de inexistência de sinistro.

Não se configura abusiva a cláusula de irrecuperabilidade das contribuições, quando redigida de forma clara, e o participante usufruiu da proteção contratual durante a vigência do pacto, ainda que o evento segurado não tenha ocorrido.

A pretensão de devolução dos valores pagos encontra óbice na própria estrutura do contrato, que não prevê constituição de reserva individual nem mecanismo de resgate.

A mera frustração da expectativa do contratante, por ausência de restituição das quantias pagas, fundada em cláusula contratual expressa e válida, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor não passível de reparação.

Ausente prova de vício de consentimento, omissão informacional ou conduta abusiva por parte da seguradora, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ BENEDITO DE JESUS contra a sentença de ID 320724858 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Cuiabá que nos autos da AÇÃO DE RITO COMUM COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E A CONDENAÇÃO DA RECLAMADA POR DANOS MORAIS no 1030497-39.2021.8.11.0041 movida em desfavor de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência na quantia equivalente a 10% do valor atualizado da causa, sendo suspensa a obrigação em razão do deferimento da assistência judiciária.

O autor ajuizou ação com o objetivo de reaver valores pagos a título de plano de pecúlio, sustentando que contribuiu por longo período à entidade originária (CAPEMI), posteriormente sucedida pela ré, e que não teve nenhum benefício restituído ao final da relação contratual. Aduziu, ainda, a existência de cláusulas abusivas e a ausência de informações adequadas sobre a não devolução das contribuições, além de requerer indenização por danos morais.

A ré apresentou contestação alegando a legalidade contratual da cláusula de não devolução dos valores pagos, ante a natureza mutualista e o regime financeiro de repartição simples adotado.

A sentença reconheceu a validade da cláusula contratual, enfatizando que o autor aderiu ao contrato de forma voluntária e consciente, e julgou improcedente o pedido de restituição e a indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação de ID 320724860 reiterando as teses de ilegalidade da cláusula e pleiteando a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores pagos, bem como a compensação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada no ID 320724863, pugnando pela manutenção da sentença.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cláusula contratual que prevê a não devolução das contribuições vertidas a plano de pecúlio firmado entre o apelante e a entidade originária CAPEMI, sucedida pela apelada CAPEMISA, e à eventual ocorrência de dano moral indenizável.

O plano contratado, conforme se extrai dos autos, está estruturado sob o regime financeiro de repartição simples, o qual se distingue do regime de capitalização individualizada, típico da previdência complementar aberta.

No modelo mutualista adotado, as contribuições destinam-se à formação de um fundo comum para custeio dos riscos cobertos, sem constituição de reserva individual, e, portanto, sem previsão de resgate ou restituição ao participante.

O contrato colacionado aos autos estabelece, de forma clara e destacada, que não haverá restituição dos valores pagos em caso de cancelamento ou desligamento, cláusula essa que não destoa do padrão adotado no mercado de planos de previdência complementar fechada.

Pelo que consta dos autos, o contrato de pecúlio celebrado entre as partes é conceituado como aleatório por natureza, equivalente ao seguro, espécie tratada por Carlos Roberto Gonçalves na obra Direito Civil Brasileiro, v. III, 2007, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 132/133 e 73:

"Contratos bilaterais são os que geram obrigações para ambos os contratantes, como a compra e venda, a locação, o contrato de transporte, etc. Essas obrigações são recíprocas, estando a de um dos contratantes atrelada à do outro. Por isso são sempre onerosos. No entanto, considerando -se as expectativas de vantagens ou benefícios que as partes aguardam e alimentam por ocasião de sua celebração, os contratos bilaterais e onerosos podem revelar-se comutativos ou aleatórios.

Comutativos são os contratos de prestações certas e determinadas. As partes podem antever as vantagens e os sacrifícios que geralmente se equivalem, decorrentes de sua celebração, porque não envolvem nenhum risco.

(...)

Contrato aleatório é o bilateral e oneroso em que pelo menos um dos contratantes não pode antever a vantagem que receberá, em troca da prestação fornecida. Caracteriza-se, ao contrário do comutativo, pela incerteza, para as duas partes, sobre as vantagens e sacrifícios que dele podem advir. A equivalência não está entre as prestações estipuladas, mas dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, como preceitua o Código Civil francês.

Segundo Silvio Rodrigues, 'aleatórios são os contratos em que o montante da prestação de uma ou de ambas as partes não pode ser desde logo previsto, por depender de um risco futuro, capaz de provocar sua variação'. Neles, aduz, 'as prestações oferecem uma possibilidade de ganho ou de perda para qualquer das partes, por dependerem de um evento futuro e incerto que pode alterar o seu montante. O objeto do negócio está ligado à ideia de risco. Isto é, existe uma álea no negócio, podendo daí resultar um lucro ou uma perda para qualquer das partes'.

(...) É que a perda ou lucro dependem de um fato futuro e imprevisível. O vocábulo aleatório é originado do latim alea, que significa sorte, risco, acaso. São exemplos dessa subespécie os contratos de jogo, aposta e seguro. Já se disse que o contrato de seguro é comutativo porque o segurado o celebra para se acobertar contra qualquer risco. No entanto, para a seguradora é sempre aleatório, pois o pagamento ou não da indenização depende de um fato eventual. (...)"

No pecúlio sob regime de repartição simples não há constituição de capital para custeio de benefícios a conceder, devendo as contribuições do participante ser suficientes para garantir o pagamento do benefício gerado num determinado período.

Sendo assim, diante da não ocorrência do sinistro durante o período de contratação, as quantias pagas à Administradora do Pecúlio destinam-se, exclusivamente, à sua remuneração pelo risco assumido, de que a contribuinte se se beneficiou potencialmente na vigência do contrato.

Não há, nessa espécie contratual, reserva de poupança nem ou previsão de devolução das contribuições.

Então, se o autor, ora apelante, escolheu cessar o contrato antes de ocorrerem os riscos contratados - morte e invalidez -, impossível a exigência de qualquer quantia, pois não preenchidos os requisitos previstos para as coberturas seguradas.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE PECÚLIO. EX-ASSOCIADO. RESGATE DE VALORES. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO ALEATÓRIO. GARANTIA DO RISCO. NATUREZA DE SEGURO. PREVIDÊNCIA PRIVADA NÃO CARACTERIZADA. - A Segunda Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de não serem passíveis de restituição os valores pagos por exassociado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza de seguro e não de previdência privada. -Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 299.817/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 10/11/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes. -Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 871.405/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENEFÍCIOS DE RISCO (PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência da Segunda Seção, não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por invalidez, morte ou renda por velhice, por se tratar de contrato aleatório, em que a entidade correu o risco, possuindo a avença natureza similar à de seguro e não de previdência privada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 871.405; Proc. 2016/0047327-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 24/11/2016)

Esse também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CAPEMI/CAPEMISA. PECÚLIO POR MORTE. RESCISÃO VOLUNTÁRIA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. Não são passíveis de restituição os valores pagos por ex-associado a título de pecúlio por morte, porquanto tal contrato tem natureza de seguro e não de previdência privada porque, embora não tenha ocorrido o sinistro, o associado usufruiu da prestação do serviço na vigência do contrato.” (TJMT; APL 69534/2017; Capital; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 13/09/2017; DJMT 15/09/2017; Pág. 138)

Portanto, o contrato firmado entre as partes é aleatório e, havendo a parte ré, ora apelada, suportado o risco, ainda que não tenha ocorrido qualquer sinistro, não pode pretender a parte autora a restituição do que por ela foi despendido, se obteve a contraprestação do que foi por eles pactuado.

Assim, nos contratos de pecúlio por morte, é indevida a restituição de qualquer parcela, no caso de rescisão do pacto, com fundamento no princípio geral que veda o enriquecimento ilícito,

Desta feita, não se verifica qualquer nulidade ou abusividade na cláusula contratual que reflete a própria essência do regime adotado.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, também não merece acolhida.

A negativa de devolução dos valores pagos, fundada em cláusula contratual válida e amparada pelo regime legal, não configura ato ilícito, tampouco enseja violação à esfera moral do contratante.

Ausente demonstração de violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento anormal, a situação configura mero dissabor.

A frustração de expectativas contratuais, por si só, não enseja reparação por dano moral, sobretudo quando amparada em cláusula contratual válida e de conhecimento do contratante.

Ressalto, por fim, que o apelante não logrou demonstrar nos autos qualquer vício de consentimento, omissão informacional ou conduta abusiva por parte da ré, o que afasta qualquer pretensão de reparação.

Nesse raciocínio, diante da não ocorrência do sinistro durante o período de contratação, as quantias pagas à administradora de previdência privada, destinam-se, exclusivamente, à sua remuneração pelo risco assumido, de que a contribuinte se beneficiou potencialmente na vigência do contrato.

Não há, nessa espécie contratual, reserva de poupança nem ou previsão de devolução das contribuições, razão pela qual a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a cobrança em razão do deferimento da assistência judiciária à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025